Tribunal: TJMT
Processo: 1005367-05.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005367-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), EURICO UADY DALLABRIDA GOMES - CPF: 045.954.849-25 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO REMETIDA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL INDICADO PELO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – ÔNUS DO DEVEDOR -
DECRETO-LEI No
911/69, ART. 3o, §2o –

CONSTITUIÇÃO EM MORA –
LIMINAR DEFERIDA – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO – DESCABIMENTO
– ENCARGOS ABUSIVOS – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO
A QUO
– VEDAÇÃO DA ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO.

A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

“o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora
decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 3. Agravo interno provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 17/10/2019)

“(...) O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora
. 5.
A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes
. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)

A busca e apreensão pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a relação contratual e a constituição em mora do devedor.

Se as questões referentes à exigência de encargos abusivos ainda não foram objeto de análise pelo julgador de Primeiro Grau, perante o qual foram deduzidas e ainda aguardam pronunciamento, o Tribunal não pode se antecipar e se pronunciar sobre essa temática sob pena de supressão de instância.

O
“mero ajuizamento de ação revisional do contrato não tem o condão de suspender ou prejudicar o curso do procedimento especial da busca e apreensão inaugurado pelo credor fiduciário, inclusive no que toca à liminar, haja vista que não inibe a caracterização da mora do devedor, segundo a inteligência da Súmula 380 do STJ”
(N.U 1006279-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1005367-05.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: EURICO UADY DALLABRIDA GOMES

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EURICO UADY DALLABRIDA GOMES
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão
no 1019425-02.2022.8.11.0015
,
proposta pelo
BANCO SAFRA S.A
deferiu a liminar de busca e apreensão em favor do credor fiduciário.

Aduz que a
mora debitoris
é uma questão de ordem, e que neste caso encontra-se descaracterizada diante da exigência de encargos ilegais – capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária – e, por isso, deve ser revogada a r. decisão que concede a liminar de busca e apreensão.

Alega que no caso
sub judice,
como se vê na cláusula encargos financeiros da cédula de crédito exequenda, há a previsão da capitalização diária dos juros, porém

não há nenhuma indicação da taxa diária, de modo que estamos diante da exigência de encargos financeiros ilegais durante o período de normalidade contratual, e, isto descaracteriza a mora debitoris.

Defende que os requisitos para o deferimento da liminar se fazem presente, objetivamente, os requisitos do "fumus boni iuris" e do "periculum in mora", a justificar o deferimento da medida ora pretendida, sobretudo quando a demora na prestação jurisdicional ocasionará gravame potencial ao recorrente.

Requer
a concessão do efeito suspensivo,
para suspende os efeitos da decisão recorrida e no mérito o provimento do recurso.

A tutela recursal restou indeferida (id no 162265672).

O agravado apesar de intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão id no 166055655.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Recorre
EURICO UADY DALLABRIDA GOMES
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão
no 1019425-02.2022.8.11.0015
,
proposta pelo
BANCO SAFRA S.A
deferiu a liminar de busca e apreensão em favor do credor fiduciário.

Aduz que a
mora debitoris
é uma questão de ordem, e que neste caso encontra-se descaracterizada diante da exigência de encargos ilegais – capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária – e, por isso, deve ser revogada a r. decisão que concede a liminar de busca e apreensão.

Alega que no caso
sub judice,
como se vê na cláusula encargos financeiros da cédula de crédito exequenda, há a previsão da capitalização diária dos juros, porém

não há nenhuma indicação da taxa diária, de modo que estamos diante da exigência de encargos financeiros ilegais durante o período de normalidade contratual, e, isto descaracteriza a
mora debitoris.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo, para cassar os efeitos da decisão recorrida e no mérito o provimento do recurso.

Pois bem.

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto da decisão interlocutória, por meio do qual o juízo singular deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo marca/modelo Ford Ranger, CD XLS 4x4, ano 2021, cor prata, Chassi
8AFAR23N1NJ263055 Placa: RRJ5G08 RENAVAM: 1283881893, que foi alienado fiduciariamente em garantia.

Atento ao expendido na exordial e ao exame da documentação acostada aos autos, verifico que agiu acertadamente a decisão singular.

As partes celebraram contrato de financiamento no valor de R$175.345,92 ( cento e setenta e cinco mil, trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos), a ser pago em 48 prestações mensais e sucessivas, no valor de R$5.519,08 ( cinco mil, quinhentos e dezenove reais e oito centavos), cada, com vencimento inicial em 07/01/2022 e final em 07/12/2025, mediante Contrato de Financiamento n.o 145040282 para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 10/02/2022, para aquisição de um veículo da Marca: FORD Modelo: RANGER CD XLS 4X4 2 Ano Fabricação: 2021 Cor: PRATA.

Diante da inadimplência da prestação vencida em de 07/07/2022,

e totalizando

até a propositura da demanda a importância de R$ R$172.155,93 ( cento e setenta e dois mil, cento e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos), a instituição financeira ingressou com ação de busca e apreensão, sendo deferida a medida liminar (id no 161911677)

É cediço que em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo §2o do art. 2o do Decreto-lei no. 911/69.

O art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 estabelece que “
o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”, e o referido art. 2o, §2o, do mesmo diploma legal dispõe que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

A mora é causa de descumprimento do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária e se constata quando o devedor não efetua o pagamento da contraprestação a qual se obrigou no tempo, modo ou lugar convencionados, e, como se extrai do art. 2o, §2o, do Dec. Lei no 911/69, a mora decorre automaticamente do vencimento do prazo para liquidação da contraprestação.

E consoante Súmula 72 do eg. STJ, a “
comprovação da mora é imprescindível a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

O endereço do devedor deve ser fornecido pelo próprio sob os auspícios da boa-fé e da veracidade, e qualquer modificação subsequente deve ser comunicada ao credor; assim, deve ser reputada válida e eficaz qualquer comunicação promovida pelo credor por qualquer meio (postal, notarial etc), feita no interesse contratual, sempre quando encaminhada para o endereço contratual, isso, porque, indicado pelo próprio devedor.

Analisando os autos, verifica-se que
tais requisitos restaram
devidamente preenchidos
pelo credor fiduciário para o deferimento da liminar pelo juízo de origem, já que juntou o
contrato (Id no 161911674), comprovando que o bem descrito na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da parte requerente, bem como a

comprovação da constituição em mora da parte agravante.

Nota-se que o
foi devidamente constituída em mora, através de edital, porquanto foram enviados notificações extrajudiciais ao endereço do contrato, cujo aviso de recebimento não foi

entregue pelo motivo “mudou-se”. (id no 104379393)

Verifica-se que houve a notificação da parte devedora e, desse modo, a constituição em mora, pois no AR (Id. 104379393 -

autos de origem) consta o envio da notificação no endereço fornecido no contrato bancário (Id. 104377539 - de origem).

E desse modo, se a notificação é corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato e retorna sem recebimento por motivo de mudança de endereço do devedor, fica excepcionada a necessidade de efetiva entrega do documento no endereço,
se o devedor não atualizou seus da dos junto à financeira
. Ou seja, reputa-se válida a notificação remetida para o endereço constante do contrato que deixou de ser entregue por ter o devedor se mudado do local.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já consolidou referido entendimento:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo,
o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora
decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 3. Agravo interno provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 17/10/2019)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3.
O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora
, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4.
O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora
. 5.
A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes
. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)

AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR.DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. O acórdão recorrido apura que "a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes", e como é cediço, a Corte de origem é soberana no exame das provas constantes nos autos. Com efeito, como consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a questão federal, há necessidade de se incursionar na seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não merece trânsito o recurso especial, ante o veto da Súmula 7-STJ". 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente. 3. "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão,
ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato
" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1771864/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)

Desta feita, haja vista o agravante ser devidamente constituído em mora, faz
jus
o credor fiduciário à busca e apreensão do bem financiado.

De outro norte, quanto a alegada anormalidade do contrato, frente à ausência de previsão da capitalização diária de juros e/ou da abusividade de taxas e demais encargos financeiros, tenho que, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRETENSO AFASTAMENTO DA MORA E A CONSEQUENTE REVOGAÇÃO DE LIMINAR, SOB A ASSERTIVA DE COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – TEMÁTICA QUE NÃO INTEGRA A DECISÃO COMBATIDA, A QUAL SE LIMITOU A DEFERIR O PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO, ANTE A INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO E CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – APRECIAÇÃO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS NESTE MOMENTO PROCESSUAL QUE ACARRETARIA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISUM AGRAVADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresenta qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção.
A decisão a quo cuidou, tão somente, de deferir a busca e apreensão de veículo diante da demonstração da inadimplência e constituição em mora do devedor, não sendo possível a análise, diretamente em grau recursal (per saltum), de eventual abusividade na cobrança dos encargos da normalidade em razão da vedação de supressão de instância - regra que decorre do princípio do duplo grau de jurisdição -, cabendo, assim, ao recorrente, submeter a questão previamente ao Juízo de primeiro de grau.

(N.U 1014587-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 02/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. QUESTÃO AINDA NÃO DECIDIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE IMPLICARÁ SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. (...) 1. Se a questão referente à ilegitimidade passiva ainda não foi objeto de análise em primeiro grau, qualquer pronunciamento sobre o tema, em agravo de instrumento, caracteriza supressão de instância, vedada por nosso ordenamento jurídico. 2. O Tribunal de Justiça não pode analisar matérias que, a despeito de constituírem questões de ordem pública, ainda não foram objeto de análise pelo órgão jurisdicional de primeira instância, ainda atuante na causa” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento no 1015554-14.2019.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – Julgado em 01/07/2020 - Publicado no DJE 07/07/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – MORA COMPROVADA – SITUAÇÃO ATÍPICA DECORRENTE DA COVID-19 – ARGUMENTO IMPROCEDENTE – DÉBITO ANTERIOR À PANDEMIA –
ENCARGOS ABUSIVOS – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO A QUO
–
ANÁLISE VEDADA PELO TJ - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
. A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e o recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito. A situação atípica decorrente da pandemia do novo coronavírus não impede por si só a retomada do veículo dado em garantia fiduciária, sobretudo quando o débito que a ensejou é anterior à disseminação da doença no país.
A análise nesta via de questões não apreciadas no Juízo a quo é vedada pois configura supressão de instância.”
(N.U 1020263-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) VII.
Considerando-se que têm aplicabilidade, nas instâncias extraordinárias, os arts. 141 e 492, caput, do CPC/2015 - os quais dispõem, respectivamente, que "o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte" (art. 141), e que "é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida" (art. 492, caput) -, e levando-se em consideração, outrossim, o princípio processual que veda a indevida supressão de instância, bem como o intransponível óbice da falta de prequestionamento da tese relativa à arguição de ilegitimidade passiva ad causam dos agravantes, não cabe ao STJ pronunciar-se a respeito do mérito das petições incidentais protocoladas nesta Corte, nas quais os agravantes e a credora hipotecária pleiteiam, a título de tutela de evidência, sejam os agravantes excluídos do polo passivo da Execução Fiscal em curso na origem”
(STJ – 2a Turma – AgInt no AREsp 882.344/SP – Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES – j. 26/09/2017, DJe 06/10/2017).

Destarte, em que pesem as bem lançadas argumentações, da leitura dos autos, verifica-se que a matéria aventada não foi levada ao crivo do Juízo de primeiro grau, de modo que a sua análise se mostra impossível em grau recursal, sob pena de supressão de instância, de modo que o recurso não pode ser conhecido nessa parte.

Ainda que assim não fosse, o entendimento jurisprudencial é consolidado no sentido de que nem mesmo o
“mero ajuizamento de ação revisional do contrato não tem o condão de suspender ou prejudicar o curso do procedimento especial da busca e apreensão inaugurado pelo credor fiduciário, inclusive no que toca à liminar, haja vista que não inibe a caracterização da mora do devedor, segundo a inteligência da Súmula 380 do STJ”
(N.U 1006279-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021).

Acerca do tema, confira-se o seguinte julgado desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – MORA COMPROVADA – SITUAÇÃO ATÍPICA DECORRENTE DA COVID-19 – ARGUMENTO IMPROCEDENTE – DÉBITO ANTERIOR À PANDEMIA –
ENCARGOS ABUSIVOS – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO A QUO
–
ANÁLISE VEDADA PELO TJ - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
. A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e o recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito. A situação atípica decorrente da pandemia do novo coronavírus não impede por si só a retomada do veículo dado em garantia fiduciária, sobretudo quando o débito que a ensejou é anterior à disseminação da doença no país.
A análise nesta via de questões não apreciadas no Juízo a quo é vedada pois configura supressão de instância.
”

(N.U 1020263-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. QUESTÃO AINDA NÃO DECIDIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE IMPLICARÁ SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. (...) 1. Se a questão referente à ilegitimidade passiva ainda não foi objeto de análise em primeiro grau, qualquer pronunciamento sobre o tema, em agravo de instrumento, caracteriza supressão de instância, vedada por nosso ordenamento jurídico. 2. O Tribunal de Justiça não pode analisar matérias que, a despeito de constituírem questões de ordem pública, ainda não foram objeto de análise pelo órgão jurisdicional de primeira instância, ainda atuante na causa
” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento no 1015554-14.2019.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – Julgado em 01/07/2020 - Publicado no DJE 07/07/2020).

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – INDEFERIDA A JUSTIÇA GRATUITA E DETERMINADA A EMENDA DA INICIAL PARA O CORRETO VALOR DA CAUSA – IRRESIGNAÇÃO – ALEGADA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA ATRAVÉS DA CARTEIRA DE TRABALHO - DESEMPREGO – DESCABIMENTO - CONDIÇÃO FINANCEIRA EVIDENCIADA - ALEGADA CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA APONTADO – ACOLHIMENTO – VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO – DIFERENÇA ENTRE O VALOR ORIGINAL E O VALOR REVISADO DO CONTRATO – OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO PLEITO ANTECIPATÓRIO – VEDADA COGNIÇÃO DIRETA NO JUÍZO AD QUEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). Se a regularidade das cláusulas contratuais tidas por abusivas ainda não foi apreciada pelo juízo singular, o pleito antecipatório não pode ser analisado diretamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância
. (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento no 0094869-21.2013.8.11.0000 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 09/04/2014 - DJE 15/04/2014)

No mesmo sentido, o eg. STJ:

“
EMENTA:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) VII. Considerando-se que têm aplicabilidade, nas instâncias extraordinárias, os arts. 141 e 492, caput, do CPC/2015 - os quais dispõem, respectivamente, que "o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte" (art. 141), e que "é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida" (art. 492, caput) -, e levando-se em consideração, outrossim, o princípio processual que veda a indevida supressão de instância, bem como o intransponível óbice da falta de prequestionamento da tese relativa à arguição de ilegitimidade passiva ad causam dos agravantes, não cabe ao STJ pronunciar-se a respeito do mérito das petições incidentais protocoladas nesta Corte, nas quais os agravantes e a credora hipotecária pleiteiam, a título de tutela de evidência, sejam os agravantes excluídos do polo passivo da Execução Fiscal em curso na origem”
(STJ – 2a Turma – AgInt no AREsp 882.344/SP – Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES – j. 26/09/2017, DJe 06/10/2017).

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, nesse ponto,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023